Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CORRUPÇAO DE MENOR. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA. CRITÉRIO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE CRIMES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. READEQUAÇÃO.
1. Cometidos delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal).
2. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica quando da unificação de penas é determinada tanto pela quantidade de crimes praticados quanto pelo exame das circunstâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime-, sendo permitido ao julgador exasperar a reprimenda até o triplo. No caso, considerando a quantidade de crimes praticados e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o aumento da pena aplicada ao crime mais grave, na fração de metade.
3. Agravo na execução penal conhecido e provido.